Tribunal: STF
Processo: RE 1553402
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “EMENTA: SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (GIEFS). REFLEXO SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N° 11.96012009. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS - é vantagem devida ao servidor somente quando o seu desempenho, no período apurado, tenha atingido o padrão estabelecido como suficiente no Plano Global de Avaliação, mas deve ser considerada para fins de cálculo do terço constitucional de férias quando recebida no mês base, uma vez que íntegra a remuneração recebida pelo servidor (Decreto n ° 29.230189 e Lei Estadual n° 9.72911988). 2. Os encargos legais devem ser calculados segundo o índice previsto no artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, devendo a correção monetária, desde 26.03.2015, incidir segundo o IPCA-E. Os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde quando eram devidas as parcelas. 3. De acordo com o artigo 20, § 41, do CPC/1973, vencida a Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas 'a', 'b’ e 'c' do parágrafo anterior. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, do permissivo constitucional, aponta-se violação à decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem, ao aplicar o IPCA para a realização dos cálculos de correção monetária, excedeu “o conteúdo da declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos das ADI's 4.357 e 4.425 para, de forma injustificada, afastar a incidência da Lei 11.960/09.” (eDOC 25, p. 4).



    A vice-presidência do TJMG sobrestou o recurso até o julgamento do Tema 810 pelo STF (eDOC 33).



    Após o pronunciamento desta Corte acerca da temática, a turma julgadora do TJMG, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (eDOC 40).



    O recurso foi admitido (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido, quanto ao índice aplicado para correção monetária da condenação, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente